Tribunal: STJ
Processo: 5826489-68.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2861559 - GO (2025
/0057915-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/A
ADVOGADOS
: DYOGO CROSARA - GO023523
GABRIEL MELO DE OLIVEIRA - GO064665
AGRAVADO
: ARINALDO RODRIGUES DIAS
ADVOGADO
: MARCOS PAULO CORRÊA DE LIMA REIS - GO058395
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos
da decisão de inadmissibilidade, especialmente da incidência da Súmula n. 7 do
STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente o fundamento relativo à incidência da Súmula 7 do STJ, que
impede o reexame de fatos e provas em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento relativo à
incidência da Súmula 7 do STJ, limitando-se a reiterar as razões de mérito do
recurso especial e a defender, de forma genérica, a inaplicabilidade da referida
súmula.
4. A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não demonstrou
situação superveniente que justificasse sua alteração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA49676019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/08/2025 14:17:43
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 749529c1-d558-4ece-9711-90387cf7f1aa

Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica do fundamento da
decisão de inadmissibilidade referente à incidência da Súmula n. 7 do STJ impede
o provimento do agravo interno".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, e 373, I e II; CC, arts. 186,
884, 927 e 944; CDC, art. 6o, VIII.
STJ, Súmulas n. 7 e 182.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/08/2025
18/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA49676019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/08/2025 14:17:43
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 749529c1-d558-4ece-9711-90387cf7f1aa

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2861559 - GO (2025
/0057915-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/A
ADVOGADOS
: DYOGO CROSARA - GO023523
GABRIEL MELO DE OLIVEIRA - GO064665
AGRAVADO
: ARINALDO RODRIGUES DIAS
ADVOGADO
: MARCOS PAULO CORRÊA DE LIMA REIS - GO058395
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos
da decisão de inadmissibilidade, especialmente da incidência da Súmula n. 7 do
STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente o fundamento relativo à incidência da Súmula 7 do STJ, que
impede o reexame de fatos e provas em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento relativo à
incidência da Súmula 7 do STJ, limitando-se a reiterar as razões de mérito do
Documento eletrônico VDA48011226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/06/2025 14:32:36
Código de Controle do Documento: dacdfac2-1ce2-4dfc-b35b-ade17efb1f90

recurso especial e a defender, de forma genérica, a inaplicabilidade da referida
súmula.
4. A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não demonstrou
situação superveniente que justificasse sua alteração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica do fundamento da
decisão de inadmissibilidade referente à incidência da Súmula n. 7 do STJ impede
o provimento do agravo interno".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, e 373, I e II; CC, arts. 186,
884, 927 e 944; CDC, art. 6o, VIII.
STJ, Súmulas n. 7 e 182.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por EQUATORIAL GOIÁS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a decisão de fls. 548-551, que não
conheceu do agravo em recurso especial.
A parte agravante sustenta que a decisão denegatória impôs ao recurso o
óbice da Súmula n. 182 do STJ, mas afirma que direcionou sua irresignação contra
a decisão que inviabilizou o recurso, refutando seus fundamentos de forma
específica.
Subsequentemente, reitera as razões meritórias do recurso.
Requer a reconsideração da decisão ou a submissão do presente recurso
ao julgamento pelo colegiado.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 573.
Documento eletrônico VDA48011226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/06/2025 14:32:36
Código de Controle do Documento: dacdfac2-1ce2-4dfc-b35b-ade17efb1f90

É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, especialmente da incidência da
Súmula n. 7 do STJ, conforme a decisão agravada.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
assim expressos (fls. 548-551):

Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial com base na ausência de contrariedade ao art. 1.022, II, do CPC e
na incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Nas razões recursais, porém, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente o fundamento relativo à incidência da Súmula n. 7 do STJ,
limitando-se a reiterar as razões de mérito do recurso especial e a defender, de forma
genérica, a inaplicabilidade da referida súmula.
Ressalte-se que, para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não basta a
parte sustentar genericamente que a análise de seu apelo extremo demanda apenas
apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas.
Caberia à agravante, no agravo em recurso especial, demonstrar que a análise
das teses jurídicas referentes aos dispositivos apontados como violados – arts. 186,
884, 927 e 944,
, do CC; 6o, VIII, do CDC; e 373, I e II, e 1.022, II, do CPC –
caput
não demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que não ocorreu".

Conforme pontuado na decisão agravada, a parte agravante deixou de
impugnar especificamente o fundamento relativo à incidência da Súmula n. 7 do
STJ, limitando-se a reiterar as razões de mérito do recurso especial e a defender, de
forma genérica, a inaplicabilidade da referida súmula.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à violação aos arts. 186, 884, 927 e 944,
, do CC, 6o, VIII, do CDC e
caput
373, I e II, do CPC, não há como afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, que
exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA48011226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/06/2025 14:32:36
Código de Controle do Documento: dacdfac2-1ce2-4dfc-b35b-ade17efb1f90

Nesse contexto, a decisão agravada deve ser mantida, pois a parte
agravante não logrou êxito em demonstrar situação superveniente que justificasse
sua alteração.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA48011226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/06/2025 14:32:36
Código de Controle do Documento: dacdfac2-1ce2-4dfc-b35b-ade17efb1f90

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.861.559 / GO
Número Registro: 2025/0057915-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
582648968 58264896820238090051
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS : DYOGO CROSARA - GO023523
GABRIEL MELO DE OLIVEIRA - GO064665
AGRAVADO
: ARINALDO RODRIGUES DIAS
ADVOGADO
: MARCOS PAULO CORRÊA DE LIMA REIS - GO058395
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS : DYOGO CROSARA - GO023523
GABRIEL MELO DE OLIVEIRA - GO064665
AGRAVADO
: ARINALDO RODRIGUES DIAS
ADVOGADO
: MARCOS PAULO CORRÊA DE LIMA REIS - GO058395
Documento eletrônico VDA49659051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:46:34
Código de Controle do Documento: 585353e3-4d63-40a9-a0a5-75ac4c82c52e

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49659051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:46:34
Código de Controle do Documento: 585353e3-4d63-40a9-a0a5-75ac4c82c52e